Tribunal: TJSP
Processo: 1009375-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEI ESTADUAL No 14.984/2013. Pretensão à indenização securitária prevista na Lei Estadual no 14.984/2013, ao fundamento de que ex servidor estava permanentemente incapacitado para o trabalho em virtude de acidente sofrido "in itinere", antes da superveniência de seu óbito.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO.

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEI ESTADUAL No 14.984/2013. Pretensão à indenização securitária prevista na Lei Estadual no 14.984/2013, ao fundamento de que ex servidor estava permanentemente incapacitado para o trabalho em virtude de acidente sofrido "in itinere", antes da superveniência de seu óbito.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Afastamento.
MÉRITO. ACOLHIMENTO da pretensão. Acidente "in itinere" reconhecido pela própria Administração Pública, que ensejou a agregação do autor por incapacidade física definitiva, também reconhecida pela Administração Pública. Nexo de causalidade delineado nos autos. Indenização devida, nos termos do artigo 1o, I, da Lei Estadual no 14.984/2013 e do artigo 5o do Decreto Estadual no 59.532/2013. Precedentes.
Indenização securitária devida. Condenação da FESP ao pagamento do valor integral, porém, em quota parte pertinente à cônjuge sobrevivente (ora autora), resguardada a porção pertencente aos possíveis demais herdeiros, o que deverá ser devidamente observado e apurado em cumprimento de sentença.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao Tema no 810, do E. STF. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
R. sentença de procedência mantida, com adequação.
Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.